Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43350628, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM CANTUARIO CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos de n.o 0700158-24.2023.8.07.0006, tendo como parte agravada ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI-ME. A decisão agravada indeferiu os benefícios da justiça gratuita para a parte autora, sob a justificativa de que o valor do seu salário seria incompatível com a concessão da benesse, Id. 146536604. Em suas razões recursais, Id. 43350628, o recorrente noticia que, na origem, ajuizou ação de super endividamento c/c revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela, mas que o magistrado a quo indeferiu seu pleito de justiça gratuita. Afirma que se encontra em estado de super endividamento, devido à quantidade de dívidas que acumula mês a mês, que é aposentado e sob sua responsabilidade está a manutenção de sua família, não podendo arcar com as despesas processuais. Entende que o fato de possuir renda superior àquela que motiva o deferimento do pleito em questão, pode ser mitigado em face do descontrole de suas contas. Noticia ser pessoa idosa contando com 72 anos de idade, fazendo uso de vários medicamentos, assim, pede o recebimento deste recurso nos efeitos ativo e suspensivo, objetivando modificar a decisão combatida. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto deste agravo. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesta análise inicial, própria do exame da presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, tenho que os mesmos não se fazem presentes. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, sobre a questão da impossibilidade de a parte agravante arcar com as custas processuais, sem que possa comprometer o seu sustento e o de sua família, entendo que, embora alegue possuir muitos empréstimos, além das suas despesas básicas, inclusive com relação à compra de medicamentos, tal contexto não dá azo a permitir se presumir que possa ser tratada como quem é, de fato, considerado juridicamente pobre. Aliás, nesta sede de agravo de instrumento, o agravante, por meio da documentação aqui anexada, apenas logrou êxito em demonstrar que faz uso de uma série de medicação, além de ter despesas comuns a todos os indivíduos. Nada há nos autos que indique ser super endividado, a ponto de não poder arcar com o módico valor das custas processuais, mormente considerando que recebe um salário bruto de R$12.251,81,(doze mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), Id.146214763 autos de origem. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o recorrente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, pois, a meu aviso, a condição de ter seu salário comprometido deixa antever o seu descontrole financeiro. Aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora